Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-39.2019.8.11.0005
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000290-39.2019.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CONVENIENCIA SERRA LTDA - CNPJ: 14.020.099/0001-06 (AGRAVADO), ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), EDGARDO VARGAS LOZADA - CPF: 201.077.221-00 (AGRAVANTE), EDGARDO VARGAS LOZADA - CPF: 201.077.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que decretou, de ofício, a nulidade processual desde a citação por edital e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para nomeação de curador especial em favor do réu citado por edital, julgando prejudicado o recurso de apelação da empresa corré.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de efetiva atuação da Defensoria Pública como curadora especial do réu citado por edital configura nulidade processual absoluta, mesmo quando (i) houve intimação formal do órgão, (ii) a pessoa jurídica corré apresentou defesa e (iii) haveria suposta confusão patrimonial entre o sócio e a empresa.

III. Razões de decidir
:

3. A curatela especial do réu citado por edital constitui
múnus
expressamente atribuído à Defensoria Pública, nos termos do art. 72, inciso II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, tratando-se de norma cogente que contempla garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa.

4. A mera intimação formal da Defensoria Pública, sem efetiva apresentação de defesa técnica em favor do réu citado fictamente, configura nulidade absoluta por violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não se tratando de irregularidade formal sanável.

5. A apresentação de defesa pela pessoa jurídica corré não supre a necessidade de defesa individualizada do sócio citado por edital, em respeito ao princípio da autonomia patrimonial consagrado no art. 49-A do Código Civil.

6. A alegação de confusão patrimonial entre o sócio e a empresa não afasta a necessidade de estrita observância do rito processual previsto em lei, sendo certo que a desconsideração da personalidade jurídica possui procedimento próprio e incidental previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A ausência de efetiva atuação da Defensoria Pública como curadora especial do réu citado por edital, ainda que formalmente intimada, configura nulidade processual absoluta por violação às garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, não sendo suprida pela defesa apresentada por corréu ou por eventual ciência posterior sobre o teor da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II e parágrafo único, 133 a 137; Código Civil, art. 49-A; Constituição Federal, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: TJAC, apelação 0715483-32.2017.8.01.0001, Rela. Desa. Eva Evangelista, Primeira Câmara Cível, j. 8.9.2021; TJAC, apelação 0019004-02.2012.8.01.0001, Rel. Des. Roberto Barros, Segunda Câmara Cível, j. 21.7.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que decretou, de ofício, a nulidade do processo desde a citação por edital, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para nomeação de curador especial em favor do réu EDGARDO VARGAS LOZADA e o regular prosseguimento do feito, bem como julgou prejudicado o recurso de apelação interposto por CONVENIÊNCIA SERRA LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000290-39.2019.8.11.0005, julgou procedentes os pedidos para impor aos réus a obrigação de não fazer, consistente em não vender combustível adulterado ou impróprio ao consumo, assim como para condená-los ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a desnecessidade de anulação da sentença, porquanto “
não há distinção entre a pessoa física e a jurídica, diante da inequívoca confusão patrimonial, motivo pelo qual é indiscutível a ciência do senhor Edargdo acerca da demanda
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 284384358).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que decretou, de ofício, a nulidade do processo desde a citação por edital, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para nomeação de curador especial em favor do réu EDGARDO VARGAS LOZADA e o regular prosseguimento do feito, bem como julgou prejudicado o recurso de apelação interposto por CONVENIÊNCIA SERRA LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000290-39.2019.8.11.0005, julgou procedentes os pedidos para impor aos réus a obrigação de não fazer, consistente em não vender combustível adulterado ou impróprio ao consumo, assim como para condená-los ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Na origem, alega-se que a empresa comercializava etanol hidratado fora das especificações técnicas estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), conforme constatado em fiscalização realizada em 19.8.2014.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de nulidade processual pela ausência de efetiva atuação da Defensoria Pública como curadora especial do réu citado por edital, Edgardo Vargas Lozada.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 72, inciso II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, a curatela especial do réu citado por edital constitui
múnus
expressamente atribuído à Defensoria Pública. Trata-se de norma cogente que contempla garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa, assegurando que o réu citado fictamente tenha seus interesses juridicamente tutelados por meio de atuação técnica específica, ainda que não constitua advogado para sua defesa.

In casu
, verifica-se que o corréu Edgardo Vargas Lozada foi citado por edital, conforme decisão proferida em 19.4.2023 (Id. 247848226). Consta, efetivamente, que houve expedição de intimação à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme registrado no Id. 247848235, bem como certidão de decurso de prazo sem manifestação (Id. 247848237).

Ocorre que a mera intimação formal da Defensoria Pública não se confunde com o efetivo exercício da curatela especial, que pressupõe atuação técnica defensiva específica em favor do réu citado por edital. De fato, apesar da intimação expedida, não houve nenhuma defesa apresentada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do réu Edgardo Vargas Lozada, configurando ausência completa de defesa técnica.

Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça do Estado do Acre firmou entendimento de que a falta de efetiva atuação do curador especial em favor do réu citado por edital configura nulidade absoluta do processo, por flagrante violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Não se trata de mera irregularidade formal sanável, mas de grave cerceamento de defesa que compromete a própria validade dos atos processuais subsequentes à citação. Vejamos:

“
Presumido o prejuízo quando, embora nomeado curador especial da parte citada por edital, não apresenta defesa correspondente, exsurgindo cerceamento de defesa, a acarretar a nulidade da sentença
.” (TJ-AC, apelação 0715483-32.2017.8.01.0001, Rela. Desa. Eva Evangelista, Primeira Câmara Cível, julgado em 8.9.2021).

“
2. A ausência de manifestação nos autos pelo curador especial, implica a não aceitação de tal encargo. Deveria, no caso, ter sido nomeado novo curador especial para representar a ré.

3. A falta de nomeação de novo curador especial,
evidentemente acarretou prejuízo a defesa do ré/apelante importando na nulidade do processo, uma vez que não observados os princípios do contraditório e ampla defesa (artigo 5o, LV, da CF 88)
.
” (TJ-AC, apelação 0019004-02.2012.8.01.0001, Rel. Des. Roberto Barros, Segunda Câmara Cível, julgado em 21.7.2017).
[g.n.]

Afigura-se irrelevante, para a configuração da nulidade, que a empresa corré (Conveniência Serra Ltda.) tenha apresentado defesa nos autos. Isso porque, em consonância com o princípio da autonomia patrimonial consagrado no art. 49-A do Código Civil, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, havendo, portanto, interesses jurídicos potencialmente distintos a serem tutelados. A necessidade de defesa individualizada para cada sujeito processual que figura no polo passivo da demanda é imperativo lógico do devido processo legal e do sistema de garantias processuais constitucionalmente asseguradas.

Quanto à alegação de que o réu Edgardo Vargas Lozada seria o único proprietário da empresa, configurando situação de confusão patrimonial que dispensaria sua defesa específica, cumpre salientar que tal circunstância não afasta a necessidade de estrita observância do rito processual previsto em lei. A desconsideração da personalidade jurídica, quando cabível, possui procedimento próprio e incidental previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, não podendo ser presumida para fins de supressão de garantias processuais fundamentais.

Ademais, a constatação expressa na decisão agravada, de que a empresa foi extinta por liquidação voluntária em 2022, conforme informações obtidas em consulta realizada no sítio eletrônico da Receita Federal em 11.2.2025, reforça a necessidade de defesa específica do sócio citado por edital, uma vez que eventuais efeitos patrimoniais da condenação poderiam recair diretamente sobre seu patrimônio pessoal, sem a intermediação da pessoa jurídica já extinta.

Ressalte-se, por derradeiro, que eventual ciência posterior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sobre o teor da sentença proferida, conforme informado pelo agravante, não tem o condão de suprir a ausência de atuação técnica na fase de conhecimento, quando deveria ter sido apresentada defesa específica em favor do réu citado por edital. Trata-se de vício insanável que macula a regularidade do procedimento e compromete a validade dos atos processuais subsequentes à citação ficta.

Diante de tais premissas, impõe-se a manutenção da decisão agravada que determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular nomeação de curador especial ao réu Edgardo Vargas Lozada e o prosseguimento regular do feito, com observância do devido processo legal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025